Tribunal: TJES
Processo: 0000209-97.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Desobediência; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000209-97.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAMON SOUZA MANTOVANI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELA
Ç
ÃO CRIMINAL
.
ROUBO,
DESOBEDIÊNCIA E
PORTE DE ARMA
DE USO PERMITIDO.

PENAS CORPÓREAS FIXADAS COM JURIDICIDADE.

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
A
dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas e subjetivas do agente.

2.
N
o caso concreto
, o
s
coeficiente
s
utilizado
s

pelo juízo atende
m
aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade,
estando as sanções arbitradas em c
ompasso com as
regras
do
art. 5º, inciso XLVI, bem como do art. 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, além dos art
s.
59 e 68 do Código Penal.

3
.
Recurso conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL N
º
0000
209
-
97
.20
2
4
.8.08.00
1
1

APELANTE:
RAMON SOUZA MANTOVANI

A
PELADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O

Conforme relatado, trata-se
de
apelaç
ão

crimina
l

interposta

p
or
RAMON SOUZA MANTOVANI
e
m face da
r.
sentença

proferida

pel
o
MM
.

Juízo da
4
ª
Vara
Criminal de
C
achoeiro de Itapemirim (ID 9600628)
,

que, nos autos da
denúncia
ofertada
pelo
M
INISTÉRIO PÚBLICO
ESTADUAL
,
julgou
parcialmente
procedente
a pretensão punitiva estatal,
para
o fim de
condenar o
acus
ado
como incurso
nas sanções do art. 157,
§2º, II e §2º-A, I
e art. 330, ambos do Código Penal, e art. 14 da Lei nº 10.826/03,
na forma do art.
69
do Código Penal,

à pena total de
1
0
(
d
e
z
) anos
e
0
8
(
oito
) meses
de reclusão,
em regime inicial fechado,
e 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção
,

além
do pagamento de multa.

Em
suas
razões,
a defesa

almeja a redução da
s pena s ao s patamar es mínimo s lega is
,
por entender q
ue
foram
fixadas pelo juízo de forma desproporcional
(ID 9600632).

C
ontr
arrazões
pel
o
des
provimento
do apelo
(ID
9600847
).

E

seguida, o
Parecer Ministerial

opinando pela manutenção da sentença
(ID
10253254
).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos
de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Os autos revelam que
no dia 21/
03/
2024, por volta das 16h59, no bairro Paraíso,
e
m Cachoeiro de Itapemirim
, os denunciados Ramon Souza Mantovani e Luiz Miguel Souza Ramos, agindo em concurso, com unidade de desígnios, mediante grave ameaça exercida com
o emprego
de arma de fogo, subtraíram para si, coisa alheia móvel pertencente à vítima Roberto Carlos Baiense.

Extrai-se que
na data
em questão,
nas proximidades do “Posto Sena”, localizado no bairro Gilberto Machado, os
acusados
desobedeceram ordem legal d
a polícia militar

e
foram flagrados portando arma de fogo de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Por fim, consta que no mesmo contexto fático, Ramon Souza Mantovani foi flagrado conduzindo veículo automotor com placa de identificação que deveria saber estar adulterada.

Pois bem.

Inicialmente, destaco que não há irresignação quanto à
autoria e
à
materialidade delitiva
s
, cingindo-se
a pretensão
recursal
à revisão
da dosimetria d
as
pena
s.

Em que pese os argumentos da defesa, as
sanções
fixadas pelo magistrado
não merecem reparo.

De acordo com a
sentença, em relação ao crime de
roubo
, o
juízo
aplicou a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão, levando em consideração a presença de duas circunstâncias judiciais negativas, quais sejam, os antecedentes e as circunstâncias do crime.

O
s maus antecedentes estão devidamente comprovados e usados como fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo legal. Quanto às circunstâncias do crime, a jurisprudência do Tribunal da Cidadania é pacífica no sentido de,
havendo
mais de uma majorante no
delito
de roubo, uma
deve
ser
utilizada
para exasperar a pena-base, sem que isso configure
“bis in idem”.

Na segunda fase, a
atenuante da confissão
foi compensada
com a agravante da reincidência.
Em seguida,
presente a causa de aumento prevista no
art.
157, §2º-A, I,
do Código Penal,
a
reprimenda
foi
majorada
em 2/3 (dois terços),
como reza a norma em questão
e fixada em 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Em prosseguimento,
presente a causa de aumento prevista no art. 157, §2º-A, I, do Código Penal, a
pena
foi
majorada
em 2/3 (dois terços), como reza a norma em questão e fixada em 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Em relação ao delito de

desobediência
, a pena base foi arbitrada em 01 (um) mês de detenção,
levando em conta a negativação dos antecedentes criminais. Em seguida,

foi majorada
pela
reincidência do apelante e
imposta
definitivamente em 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, já que ausentes causas de diminuição e de aumento de pena.

Por fim,
quanto
ao crime do
porte de arma de uso permitido
, a pena-base foi fixada em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, considerando os maus antecedentes do réu. Em seguida, compensada
a confissão com a reincidência
e, não havendo
causas de diminuição ou de aumento de pena,
foi mantida a
sanção
inicial.

R
ememoro,
por oportuno
,
que a
dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas e subjetivas do agente.

E, n
o caso concreto
, o
coeficiente utilizado
pelo juízo atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade,
estando as sanções arbitradas em c
ompasso com as
regras
do
art. 5º, inciso XLVI, bem como do art. 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, além dos art
s.
59 e 68 do Código Penal.

Ante o exposto,
sem delongas,
CONHEÇO
DO RECURSO E
NEGO O

PROVIMENT
O
ALMEJADO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)